Tribunal: TJPA
Processo: 0801588-92.2021.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14109 - (Fato até 10/0/2023) Análogo à Injúria Preconceituosa em Razão de Origem
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801588-92.2021.8.14.0006

APELANTE: ALEXANDRE DE MOURA OZORIO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. MEDIDAS PROTETIVAS. PRELIMINAR. EFEITO SUSPENSIVO. DIREITO DE DEFESA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. LEI MARIA DA PENHA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MEDIDA CAUTELAR SATISFATIVA. URGÊNCIA. PROCESSO CIVIL. URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.”

I. Caso em Exame

Relato breve dos fatos
: Trata-se de apelação criminal interposta contra a sentença que concedeu medidas protetivas de urgência a favor da vítima, R.D.C.T.D.A., em razão de violência doméstica, proibindo o apelante, Alexandre de Moura Ozório, de se aproximar da vítima, seus familiares e testemunhas, além de contato por qualquer meio e frequência à residência da ofendida.

II. Questão em discussão

Os argumentos da defesa
: A Defensoria Pública alega cerceamento do direito de defesa, argumentando que não foi oportunizada a produção de provas requerida na contestação, como o depoimento pessoal da apelada, estudo social e oitiva de testemunhas.

Sustenta que as medidas protetivas restringem o direito fundamental de ir e vir e que a vítima não comprovou a necessidade das medidas sob o contraditório e a ampla defesa.

A defesa também requereu a suspensão dos efeitos da decisão recorrida, argumentando que não houve razão para que a apelação não fosse recebida no efeito suspensivo.

O recorrente alegou que a própria vítima o havia esfaqueado e que as medidas protetivas estavam sendo usadas de forma injusta contra ele.

III. Razões de decidir

As teses de julgamento adotadas na decisão
:

As medidas protetivas de urgência visam resguardar a integridade física e psicológica de mulheres vítimas de violência doméstica, possuindo natureza cautelar e satisfativa, não exigindo necessariamente a existência de processo criminal em curso.

Dada a natureza célere e urgente das medidas protetivas, o juiz pode deferi-las sem a necessidade de oitiva das partes ou produção de outras provas. A palavra da vítima possui especial relevância em casos de violência doméstica, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios.

A ausência de fundamentação para negar o efeito suspensivo e a possibilidade de análise de questões de ordem pública justificam o recebimento do recurso de apelação em ambos os efeitos, suspensivo e devolutivo.

O apelante apresentou contestação, onde poderia ter demonstrado a desnecessidade das medidas, o que não fez.

A questão da isenção do pagamento das custas judiciais deve ser aferida no Juízo de Execuções, conforme jurisprudência das Cortes Superiores.

IV. Dispositivo e tese

Teor da parte dispositiva da decisão
: Conhecimento e não provimento da Apelação Criminal, mantendo a sentença condenatória em todos os seus termos.

Dispositivos relevantes
: Art. 22, I, II e III da Lei nº 11.340/06; Art. 597 do CPP; Art. 355 do Código de Processo Civil (CPC); Art. 804 do Código de Processo Penal.

Julgados relevantes
: STJ - REsp: 2036072 MG 2021/0155684-9; TJDFT, Acórdão n.1004105, 20140310059488APR.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, na ____ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ocorrida entre os dias ____/____/2025 e ____/____/2025,
à unanimidade,
em CONHECER do Recurso, porém, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém (PA), _____ de ____________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº: 0801588-92.2021.8.14.0006

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

4.ª VARA PENAL DA COMARCA DE ANANINDEUA

APELANTE: ALEXANDRE DE MOURA OZÓRIO

DEFENSORA PÚBLICA: ROMINA ARIANE RODRIGUES AZEVEDO

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS C. MENDO

REVISOR:
SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
ALEXANDRE DE MOURA OZÓRIO,
em face de sentença proferida pelo Juízo de Direito da 4.ª Vara Criminal de Ananindeua, que julgou procedente o pedido de medidas protetivas de urgência pelo prazo de 1 (um) ano e declarou extinto o processo com resolução de mérito.

O processo trata de um recurso de apelação contra uma sentença datada de 8 de março de 2021, que aplicou medidas protetivas de urgência em favor de R.D.C.T.D.A., em razão de um caso de violência doméstica.

A vítima solicitou medidas protetivas de urgência em face de Alexandre de Moura Ozório, que foram concedidas. As medidas incluíam a proibição de aproximação da vítima, seus familiares e testemunhas, com um limite mínimo de 200 metros de distância, proibição de contato por qualquer meio de comunicação e de frequentar a residência da ofendida e de seus familiares.

O Juízo da 4ª Vara Criminal de Ananindeua julgou procedente o pedido de aplicação de medidas protetivas de urgência, confirmando a decisão liminar e declarando extinto o processo com resolução do mérito, mantendo as medidas por um ano.

A Defensoria Pública apelou da sentença. Em suas razões requereu: preliminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão recorrida, argumentando que as medidas protetivas podem levar à prisão cautelar e ação penal. No mérito, alega que não foi oportunizada a produção de provas requerida na contestação, como o depoimento pessoal da apelada, estudo social e oitiva de testemunhas, o que configuraria cerceamento do direito de defesa. Argui que o juízo não pode indeferir o pedido de revogação das medidas protetivas por falta de provas, se não permitiu a produção delas. Ademais, o deferimento de medidas protetivas restringe o direito fundamental de ir e vir, e que toda restrição a direitos fundamentais deve ser aplicada com respeito ao contraditório e à ampla defesa. Alega que a apelada não comprovou a necessidade das medidas protetivas sob o contraditório e a ampla defesa.

O feito foi inicialmente distribuído a uma das Turmas de Direito Privado do Tribunal de Justiça, sendo relator o Des. Alex Pinheiro Centeno.

O Ministério Público apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo conhecimento do apelo e defendendo a manutenção da sentença condenatória com o não provimento do recurso.

O Desembargador Alex Pinheiro Centeno, em decisão monocrática, reconheceu a incompetência da Turma de Direito Privado para julgar o recurso, com base em decisão do Tribunal Pleno do TJPA que fixou a natureza penal das medidas protetivas previstas nos incisos I, II e III do art. 22 da Lei nº 11.340/06 (Lei Maria da Penha), e determinou, então, a redistribuição do feito a uma das Turmas de Direito Penal.

O MP de 2º grau manifestou-se pelo conhecimento e negado provimento a apelação, mantendo a condenação.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

Inicialmente, é necessário que se faça o juízo de admissibilidade da apelação criminal, consistente na análise dos requisitos e pressupostos recursais para ulterior julgamento de seu mérito. Como
pressupostos recursais objetivos:
previsão legal ou cabimento, observância das formalidades legais, tempestividade recursal, adequação, inexistência de fatos impeditivos, motivação, sucumbência. Como
pressupostos recursais subjetivos
temos o interesse recursal, a legitimidade e competência.

PRELIMINAR: DA APLICAÇÃO DO EFEITO SUSPENSIVO AO FEITO

Requer a defesa do acusado seja concedido efeito suspensivo ao recurso no que tange ao deferimento das medidas protetivas de urgência desfavoráveis ao apelante até o julgamento do recurso.

A defesa alega que não houve menção a qualquer circunstância ou razão para que a apelação não fosse recebida no efeito suspensivo, conforme o Art. 597 do CPP. Conforme dispõe:

“A apelação de sentença condenatória terá efeito suspensivo, salvo o disposto no
art. 393
, a aplicação provisória de interdições de direitos e de medidas de segurança (
arts. 374
e
378
), e o caso de suspensão condicional de pena.”

É preciso avaliar se a execução imediata da sentença pode causar prejuízos irreparáveis ao réu, justificando a suspensão até o julgamento final da apelação.

A decisão proferida não apontou razões concretas para negar o efeito suspensivo no momento do recebimento da apelação.

Assim, pode-se concluir que, diante da ausência de fundamentação para negar o efeito suspensivo e da possibilidade de análise de questões de ordem pública, o recurso de apelação deve ser recebido em ambos os efeitos, suspensivo e devolutivo.

DA REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA

O juízo de primeira instância manteve as medidas protetivas por um ano, considerando que não houve descumprimento das medidas pelo requerido e que ele não demonstrou a necessidade de manter contato com a ofendida. O juiz também mencionou que as medidas protetivas têm natureza de cautelar cível satisfativa, seguindo o rito do Código de Processo Civil, tornando desnecessária a produção de provas em audiência.

Entretanto, o Recorrente contestou as medidas protetivas, alegando, entre outros pontos, que a própria vítima o havia esfaqueado e que as medidas protetivas estavam sendo usadas de forma injusta contra ele. Solicitou a revogação das medidas e a realização de estudo social do caso, além de audiência de instrução e julgamento para coleta de provas.

Contudo, a
insurgência do apelante não merece prosperar, pelas razões que passo a expor:

As medidas protetivas de urgência, instituídas pela Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006), visam resguardar a integridade física e psicológica de mulheres vítimas de violência doméstica. Possuem
natureza cautelar e satisfativa,
não exigindo, necessariamente, a
existência de processo criminal em curso.

Ademais, d
ada a natureza célere e urgente das medidas protetivas, o juiz pode deferi-las sem a necessidade de oitiva das partes ou produção de outras provas. O artigo 355 do Código de Processo Civil (CPC) autoriza o julgamento antecipado do pedido quando não houver necessidade de produção de outras provas.

No caso dos autos, a prova constituiu-se na palavra da vítima.
Em casos de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios. A jurisprudência pátria é vasta nesse sentido, reconhecendo a dificuldade de obtenção de provas em casos que ocorrem no âmbito doméstico.

Restou demonstrado o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
, requisitos indispensáveis para a concessão das medidas protetivas. A vítima manifestou o desejo de obter as medidas para preservar sua integridade física, temendo novas agressões por parte do apelante.

O apelante alega cerceamento de defesa, sob o argumento de que não lhe foi oportunizada a produção de provas. Contudo, conforme já exposto, a natureza das medidas protetivas permite o seu deferimento sem a necessidade de instrução probatória, dada a urgência da situação.

Por outro lado, o apelante apresentou contestação, na qual poderia ter demonstrado a desnecessidade das medidas, o que não o fez. Neste sentido, a jurisprudência:

“RECURSO ESPECIAL. LEI MARIA DA PENHA. MEDIDAS PROTETIVAS. NATUREZA JURÍDICA INIBITÓRIA. INQUÉRITO POLICIAL OU PROCESSO-CRIME EM CURSO. DESNECESSIDADE. MEDIDAS QUE ACAUTELAM A OFENDIDA E NÃO O PROCESSO. VALIDADE DAS MEDIDAS ENQUANTO PERDURAR A SITUAÇÃO DE PERIGO . CLÁUSULA REBUS SIC STANTIBUS. NECESSIDADE DE PRÉVIO CONTRADITÓRIO ANTES DE SE DECIDIR PELA MODIFICAÇÃO OU REVOGAÇÃO DO REFERIDO INSTRUMENTO PROTETIVO. REVISÃO PERIÓDICA. POSSIBILIDADE. PRAZO QUE DEVE SER FIXADO PELO MAGISTRADO SINGULAR, QUE LEVARÁ EM CONSIDERAÇÃO AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. SITUAÇÃO DOS AUTOS. REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS COM BASE EM MERAS SUPOSIÇÕES. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA QUE IMPÔS AS MEDIDAS . CABIMENTO. RECURSO PROVIDO. 1. As medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha buscam preservar a integridade física e psíquica da vítima, prescindindo, assim, da existência de ação judicial ou inquérito policial . Considerando essas características, vê-se que as referidas medidas possuem natureza inibitória, pois têm como finalidade prevenir que a violência contra a mulher ocorra ou se perpetue.Nesse sentido: "[...] Lei Maria da Penha. Desnecessidade de processo penal ou cível. 3. Medidas que acautelam a ofendida e não o processo" (STF, HC 155 .187 AgR, Rel. Ministro GILMAR MENDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2019, DJe 16/04/2019). 2. Reconhecida a natureza jurídica de tutela inibitória, a única conclusão admissível é a de que as medidas protetivas têm validade enquanto perdurar a situação de perigo. A decisão judicial que as impõe submete-se à cláusula rebus sic stantibus, ou seja, para sua eventual revogação ou modificação, mister se faz que o Juízo se certifique de que houve a alteração do contexto fático e jurídico. 3. Os referidos entendimentos se coadunam com o atual texto da Lei 11.340/06, conforme previsão expressa contida no art. 19, §§ 5.º e 6.º, acrescentados recentemente pela Lei n.º 14 .550/23. 4. Nesse cenário, torna-se imperiosa a instauração do contraditório antes de se decidir pela manutenção ou revogação do referido instrumento protetivo. Em obediência ao princípio do contraditório (art. 5.º, inciso LV, da Constituição da Republica), as partes devem ter a oportunidade de influenciar na decisão, ou seja, demonstrar a permanência (ou não) da violência ou do risco dessa violência, evitando, dessa forma, a utilização de presunções, como a mera menção ao decurso do tempo, ou mesmo a inexistência de inquérito ou ação penal em curso. 5. Não pode ser admitida a fixação de um prazo determinado para a vigência das medidas aplicadas (revogação automática), sem qualquer averiguação acerca da manutenção daquela situação de risco que justificou a imposição das medidas protetivas, expondo a mulher a novos ataques. 6. A fim de evitar a inadequada perenização das medidas, nada impede que o juiz, caso entenda prudente, revise periodicamente a necessidade de manutenção das medidas protetivas impostas, garantida, sempre, a prévia manifestação das partes, consoante entendimento consolidado pela Terceira Seção desta Corte de Justiça, no sentido de que "a revogação de medidas protetivas de urgência exige a prévia oitiva da vítima para avaliação da cessação efetiva da situação de risco à sua integridade física, moral, psicológica, sexual e patrimonial" ( AgRg no REsp n. 1.775 .341/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 12/4/2023, DJe de 14/4/2023.) 7. É descabida, no entanto, a fixação de um prazo geral para que essa reavaliação das medidas ocorra, devendo ser afastada a analogia com o prazo de 90 dias para revisão das prisões preventivas, que tutela extrema situação de privação de liberdade e pressupõe inquérito policial ou ação penal em curso, o que, como visto, não é o caso das medidas protetivas de urgência. Isso deve ficar a critério do Magistrado de primeiro grau, que levará em consideração as circunstâncias do caso concreto para estabelecer um prazo mais curto ou mais alongado, a partir da percepção do risco a que a Vítima está submetida e da natureza mais ou menos restritiva das medidas aplicadas ao caso concreto .8. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem revogou as medidas protetivas sem indicar elementos concretos que apontassem a mudança daquela situação de perigo anteriormente constatada pelo Juízo singular. Foi ressaltada a inexistência de inquérito ou ação penal em curso e utilizada mera suposição (longo decurso de tempo).Cabível, dessa maneira, o restabelecimento da sentença que impôs as medidas protetivas previstas no art . 22, inciso III, alíneas a, b, e c da Lei n. 11.340/2006, pois, naquela oportunidade, o Magistrado singular destacou a situação de perigo (ameaça de morte com arma de fogo e descumprimento das medidas protetivas fixadas) e, em audiência realizada posteriormente, a Ofendida reiterou a necessidade de manutenção das medidas, pois ainda presente a situação de risco. 9. Recurso especial provido para restabelecer as medidas protetivas impostas em favor da Ofendida, podendo o Juiz singular, de ofício ou mediante notícia de alteração fática, revisar a necessidade de manutenção das medidas, no prazo que entender mais adequado na hipótese, desde que garantida a prévia manifestação das Partes.”

(STJ - REsp: 2036072 MG 2021/0155684-9, Relator.: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 22/08/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/08/2023)

No caso em questão, o tribunal de origem revogou as medidas protetivas baseando-se em suposições e na inexistência de inquérito ou ação penal em curso.

Porém, o Superior Tribunal de Justiça - STJ proveu o recurso especial para restabelecer as medidas protetivas, permitindo ao juiz singular revisar a necessidade de manutenção das medidas, desde que garantida a manifestação prévia das partes. O mesmo ocorreu no caso
in concreto
.

DA JUSTIÇA GRATUITA

Quanto às custas judiciais a que o recorrente foi condenado a pagar não lhe é dado o direito de isenção do pagamento das custas durante o processo de conhecimento, pois, tal imposição, é um dos efeitos da condenação, conforme previsão legal prevista no art. 804, do Código de Processo Penal.

Desse modo, ainda que se trate de beneficiário da justiça gratuita, incabível a eximição do pagamento das custas durante o processo de conhecimento, pois, tal imposição é um dos efeitos da condenação, conforme previsão legal prevista no art. 804, do Código de Processo Penal.

Porém, as jurisprudências das Cortes Superiores seguem orientação no sentido de que o estado de miserabilidade jurídica do réu, a fim de viabilizar isenção ou sobrestamento de qualquer consectário legal, deve ser aferido no Juízo de Execuções.

Confira-se trecho de jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal:

“(...)

3. A dispensa do pagamento de multa e de custas processuais compete ao Juízo da Execução Penal que deve apreciar a hipossuficiência do réu quando a questão não tiver sido objeto de debate durante a discussão da causa. (...).”

(TJDFT, Acórdão n.1004105, 20140310059488APR, Relator: GEORGE LOPES, Revisor: ROMÃO C. OLIVEIRA, 1ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 09/03/2017, Publicado no DJE: 22/03/2017. Pág.: 534/546). (Grifo nosso).

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
à Apelação Criminal,
mantendo a r. sentença condenatória lançada aos autos em todos os seus termos, consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, _____
de ____________ de 2025
.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 31/03/2025